Tribunal: TJPA
Processo: 0004788-88.2014.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004788-88.2014.8.14.0038

APELANTE: P T C COELHO - ME, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

APELADO: MARIA DA GLORIA MENDES PEREIRA, JANETE DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por PTC Coelho – ME e Allianz Brasil Seguradora S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, João Climaco Mendes, em favor das autoras, Maria da Glória Mendes Pereira e Janete da Silva Mendes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ilegitimidade ativa das autoras; (ii) determinar se houve julgamento extra ou ultra petita; (iii) verificar a ocorrência de error in procedendo na inversão do ônus da prova; (iv) reconhecer eventual culpa concorrente na causa do acidente; (v) revisar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As autoras têm legitimidade ativa, pois pleiteiam direito próprio decorrente de dano moral pela morte do parente, e não como representantes do espólio, conforme precedentes do STJ.

4.

Não houve julgamento extra ou ultra petita, pois o magistrado fixou o valor da indenização de acordo com critérios, sem extrapolar o pedido inicial.

5.

Não ocorreu
error in procedendo
na inversão do ônus da prova; a decisão seguiu o saneamento do processo e a ausência de comprovação pela ré de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das autoras.

6.

Reconhecida a culpa concorrente pelo acidente, atribuída em 60% ao preposto da ré PTC Coelho – ME e 40% à vítima, por ausência de uso de capacete e contribuição para o agravamento das consequências do acidente.

7.

Considerado excessivo o valor fixado na sentença (R$ 128.790,00 por autora), reduzido para R$ 15.000,00 por autora, observando critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada.

8.

Não comprovado o recebimento do seguro DPVAT pelas autoras, inaplicável a dedução de seu valor na indenização.

9.

A sentença já limitou a condenação da seguradora aos termos da apólice contratada; logo, inexiste prejuízo à recorrente nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito é presumido (in re ipsa), sendo dispensável a prova de abalo emocional.

2.

A culpa concorrente da vítima e do preposto da empresa ré deve ser considerada na fixação da indenização.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927, 932, III, 933 e 935; CTB, arts. 28, 29, 34, 35, 37 e 44; CPC, art. 373; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2016; STJ, REsp 1.291.845/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/12/2014.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004788-88.2014.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTES: P T C COELHO – ME
(ADV. ADRIANO PALERMO COELHO) E
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
(ADVS. BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI E JOSSAFÁ PARANHOS DE MELO)

APELADAS: MARIA DA GLORIA MENDES PEREIRA E JANETE DA SILVA MENDES
(ADVS. CIRIA NAZARE DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS E FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas, a primeira por
P T C COELHO – ME
e a segunda por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Ourem/PA que julgou procedente a
ação de indenização por danos morais – morte – decorrentes de acidentes de trânsito
, ajuizada por JANETE DA SILVA MENDES e MARIA DA GLÓRIA MENDES PEREIRA, ora recorridas.

A sentença foi publicada com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES o pedido
da ação principal, conforme disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o requerido,
Paco Materiais de Construção - PTC

Coelho – ME,
e a denunciada,
Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
, esta nos limites da apólice contratada, deste que proceda a juntada da mesma aos autos, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da morte da vítima João Climaco Mendes, nos termos dos artigos 186, 927 e 932, III, todos do Código Civil, os quais fixo em R$ 128.790,00 (cento e vinte e oito mil, setecentos e noventa reais) para cada uma das autoras, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data. Condeno ainda o requerido e a denunciada, conjuntamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, a base de 15% (quinze) por cento sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC”.

Em suas razões recursais,

o primeiro apelante – PTC COELHO – ME, suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra
e
ultra petita
, uma vez que o pedido de indenização por danos morais, formulado na inicial foi feito em nome da família e o Juízo
a quo
ao sentenciar individualizou o numerário, o que, ao seu ver, também fez com que a decisão extrapolasse o pedido, pois a despeito do pleito ter sido fixado em 300 (trezentos) salários-mínimos, o cálculo do magistrado adotou como parâmetro 600 (seiscentos) salários-mínimos
.

Ainda em preliminar, afirma a ilegitimidade ativa
ad causam
das apeladas, pois elas não representam todos os herdeiros do
de cujus
e a ocorrência de
error in procedendo
, pois houve a inversão do ônus da prova apenas na sentença.

No mérito, alega a inexistência de dolo ou culpa de seu preposto, em razão da culpa exclusiva da vítima, o que afasta a sua responsabilidade pelo acidente.

Sucessivamente, sustenta a inexistência de danos morais, a impossibilidade do pagamento, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório arbitrado e a desproporcional fixação dos honorários advocatícios.

Neste contexto, pleiteia que:

“seja reformada integralmente a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo, conforme os termos acima mencionados, bem como as apeladas sejam condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais”.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.301.910).

Por sua vez, a segunda recorrente –
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
. – afirma, como razão de reforma da sentença, a ausência de culpa do segurado, quando considerada que a parte apelada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia; a exorbitância dos danos, em contraposição aos termos do art. 884 do Código Civil, a necessidade de realizar o abatimento do valor do seguro DPVAT na condenação, a necessidade de se observar os limites da apólice contratada e de se reformar o
quantum
de condenação da seguradora ao pagamento de honorários. Por estes motivos, pleiteia:

“
a)
Seja reformada a sentença, dando-se PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, em ordem a julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, pelos fatos e fundamentos apresentados na presente peça recursal, ante a ausência de comprovação de nexo de causalidade imputável à Apelante;

c)
Ad argumentandum tantum, caso seja mantida a condenação em indenização por danos morais, requer seja revisado e reduzido o quantum indenizatório, de forma proporcional ao evento descrito e ao grau de culpabilidade dele resultante, sendo respeitado ainda os limites da apólice”.

Contrarrazões (PJe ID nº 6.710.279).

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço das Apelações Cíveis,
assentando, de pronto, que os recursos

comportam julgamento monocrático, com fulcro no
art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

DAS PRELIMINARES.

Da ilegitimidade ativa
ad causa
das recorridas, por não representarem todos os herdeiros.

A vestibular não merece prosperar. Explico.

Conforme bem delineado na sentença,
“[e]m relação a preliminar esta é evidentemente descabida, pois as autoras possuem legitimidade para o feito e buscam direito pessoal, não necessitando que os demais herdeiros do falecido integrem a lide. Diante disto, rejeito a preliminar levantada”.

De fato, o direito afirmado na pretensão, qual seja, o dano moral, objeto da pretensão processual delineada nos pedidos articulados na exordial, não é titularizado pelo Espólio da vítima fatal de acidente de trânsito, mas, em tese, por seus pais, irmãos, filhos e cônjuge, que se veem privados de sua convivência e existência, causando-lhes dor e sofrimento.

Não se há de confundir a hipótese na qual
"o espólio detém legitimidade para suceder o autor na ação de indenização por danos morais"
(RSTJ 194/465), com a ação ajuizada pelo próprio espólio posteriormente ao óbito.

Na primeira hipótese, a indenização por danos morais haveria de incorporar o patrimônio do
de cujus
no momento de sua ocorrência, já na segunda não há sofrimento, abalo moral ou dor psíquica daquele (
de cujus
) que seja indenizável, mas apenas daqueles seus entes familiares que foram atingidos pela dor de sua perda.

Em outras palavras, a indenização por danos morais por morte de parente é direito próprio daqueles que se dizem ofendidos, havendo de ser pleiteado em seu nome e não do espólio (universalidade de fato).

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA MORTE DE GENITOR EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREMISSA FÁTICA ADOTADA EM DEMANDA INDENIZATÓRIA ANTECEDENTE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. No Código de Processo Civil de 1973, os limites subjetivos da coisa julgada encontravam-se, expressamente, insertos no artigo 472, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". 2. Nada obstante, além de alcançar quem efetivamente figura como parte em uma dada relação jurídica processual, a autoridade da coisa julgada também se estende ao seu sucessor, "porque todo fenômeno de sucessão importa sub-rogação em situações jurídicas e aquele é sempre um prolongamento do sucedido como centro de imputação de direitos, poderes, obrigações, faculdades, ônus, deveres e sujeição" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo II, 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.1.145-1.146).
3. Versando, contudo, a demanda sobre direito próprio do herdeiro - indenização pelo dano moral causado pela morte prematura de seu genitor em acidente de trânsito -, sua posição, em relação à demanda antecedente ajuizada em face da citada vítima fatal, era mesmo de terceiro e não parte. Logo, a coisa julgada formada anteriormente, no âmbito da ação ajuizada pelo ora réu em face do espólio, não se revela extensível ao herdeiro (ora recorrido), nem para o prejudicar nem para o beneficiar.
4. É certo que, a partir da vigência do CPC de 2015, a coisa julgada pode favorecer terceiros. Contudo, tal regramento somente pode ser aplicado àquelas decisões judiciais de mérito transitadas em julgado sob sua égide, nos termos do artigo 14 do novel codex. 5. Ademais, o conteúdo do artigo 469 do CPC de 1973, sobre os limites objetivos da coisa julgada, também inviabiliza a adoção da premissa fática firmada em ação precedente em benefício do herdeiro da vítima do sinistro. Isso porque os motivos (a exemplo da causa de pedir), ainda quando relevantes para o comando concreto pronunciado pelo juiz na decisão, somente fazem coisa julgada se conectados ao pedido, isto é, como elemento da situação jurídica definida pelo dispositivo. 6. Da mesma forma, a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença ou do acórdão, não se recobre do manto da intangibilidade da res judicata. "De tal sorte, um fato tido como verdadeiro em um processo pode muito bem ter sua inverdade demonstrada em outro, sem que a tanto obste a coisa julgada estabelecida na primeira relação processual. Naturalmente, o segundo julgamento, embora baseado no mesmo fato, há de referir-se à lide ou questões diversas, porquanto não será lícito reabrir-se o processo sobre o que já foi decidido e se acha acobertado pela 'res iudicata'". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Artigo "Coisa julgada: limites objetivos e eficácia preclusiva (CPC atual e Código projetado)". In: O direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim. Coordenadores Arlete Inês Aurelli. (et al.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 768-769). 7. Assim, não se reveste da imutabilidade da coisa julgada a premissa fática (culpa concorrente pelo acidente de trânsito) adotada, na demanda anterior, como fundamento para a condenação do espólio do de cujus (genitor do ora recorrido) ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao ora recorrente, quando dissociada do pedido deduzido naqueles autos. 8. Desse modo, tanto em razão dos limites subjetivos quanto dos objetivos, não é possível reconhecer, na espécie, coisa julgada vinculativa da atividade jurisdicional, afigurando-se correta, portanto, a decisão proferida pelo magistrado de piso, que, analisando o caderno probatório, apontou a culpa exclusiva do de cujus pelo acidente de trânsito e, consequentemente, julgou improcedente a pretensão indenizatória ajuizada pelo ora recorrido. 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”.
(REsp n. 1.421.034/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 8/6/2018 - destaquei).

........................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. DANO MORAL DECORRENTE DE MORTE CAUSADA POR ACIDENTE DE TRABALHO. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE. DIREITO PESSOAL DOS HERDEIROS. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA EC N.º 45/2004. PERPETUATIO JURISDICTIONES. ART. 114, VI, DA CF/88. SENTENÇA. EXISTÊNCIA. 1. Ação indenizatória intentada contra o Município de Teófilo Otoni - MG, na qual se pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes da morte, em acidente de trabalho, de prestador de serviço. 2. A Emenda Constitucional n.º 45/2004 ampliou significativamente a competência da Justiça do Trabalho, atribuindo-lhe competência para dirimir controvérsias sobre indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, entre outras. 3. O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão da aplicabilidade das modificações engendradas pela referida Emenda aos processos que se encontravam em curso quando de sua promulgação, assentou o entendimento de que a novel orientação alcança tão-somente os processos em trâmite pela Justiça comum estadual ainda não sentenciados. Assim, as ações que tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença anterior à promulgação da EC 45/04, em respeito ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, lá devem continuar até o trânsito em julgado e correspondente execução, medida esta que se impõe "em razão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata correlação" (CC n.º 7.204-1/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJU de 19/12/2005). 4. Consectariamente, na esteira do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, intérprete maior do texto constitucional, o marco temporal da competência da justiça trabalhista para apreciação das ações indenizatórias vinculadas à relação de trabalho, como sói ser o pedido de reparação por dano moral decorrente de acidente de trabalho, é o advento da EC n.º 45/2004, devendo ser remetidas à justiça do trabalho, no estado em que se encontrem, aquelas que, quando da entrada em vigor da referida Emenda, ainda não tenham sido objeto de sentença (Precedentes: CC 57.915/MS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 27/03/2006; e AgRg nos EDcl no CC n.º 50.610/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Castro Filho, DJU de 03/04/2006). 5. In casu, conforme se depreende dos autos, foi proferida sentença pela justiça comum estadual de primeiro grau, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 45/2004, julgando procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município ao pagamento de sete salários mínimos, a título de dano material, e duzentos salários mínimos, a título de dano moral, o que revela inconteste a competência desta Corte Superior para apreciação do recurso especial que se apresenta. 6. Controvérsia gravitante em torno da legitimidade ativa do espólio para pleitear a reparação por dano moral resultante do sofrimento causado à família do de cujus, em decorrência de seu abrupto falecimento em acidente de trabalho. 7. O artigo 1.526, do Código Civil de 1916 (atual artigo 943, do CC-2002), ao estatuir que o direito de exigir reparação, bem como a obrigação de prestá-la, transmitem-se com a herança (droit de saisine), restringe-se aos casos em que o dever de indenizar tenha como titular o próprio de cujus ou sucessor, nos termos do artigo 43, do CPC. 8. Precedentes desta Corte: RESP 648191/RS, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004; RESP 602016/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 30.08.2004; RESP 470359/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 17.05.2004; AgRg no RESP 469191/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 23.06.2003; e RESP 343654/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ de 01.07.2002.
9. Deveras, cediço que nem sempre há coincidência entre os sujeitos da lide e os sujeitos do processo, restando inequívoco que o dano moral pleiteado pela família do de cujus constitui direito pessoal dos herdeiros, ao qual fazem jus, não por herança, mas por direito próprio, deslegitimando-se o espólio, ente despersonalizado, nomine proprio, a pleiteá-lo, posto carecer de autorização legal para substituição extraordinária dos sucessores do falecido.
10. Recurso especial desprovido”.
(REsp n. 697.141/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2006, DJ de 29/5/2006, p. 167. - grifei).

Por estas razões,
rejeito da preliminar de ilegitimidade
.

Do julgamento extra ou ultra petita
.

Melhor sorte não assiste ao recorrente PTC COELHO – ME, quando sustenta que a sentença incorreu em decisão
extra
e
ultra petita,
haja vista que, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, em se tratando de condenação a título de danos morais o valor apontado pela parte constitui-se em mera sugestão, já que o
quantum
deve ser fixado pelo magistrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INDENIZAÇÃO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PELO ACÓRDÃO ESTADUAL COM BASE NAS PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA Nº 54 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se configura ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando os questionamentos relevantes à solução da lide são examinados pelo acórdão, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.
3. O valor indicado na petição inicial, a título de indenização moral, é apenas uma sugestão para o julgador que poderá, a partir do exame dos fatos circunstanciados na lide, aumentar ou diminuir o valor requerido.
4. Ao majorar a indenização do dano moral pela inscrição indevida do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da apresentação antecipada de cheque pós-datado, o Tribunal de origem tomou em consideração as circunstâncias fáticas delineadas na lide, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ.

5. O óbice da Súmula nº 7 do STJ atinge também o recurso especial interposto com fundamento na alínea c da permissão constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 6.

Conforme a jurisprudência firmada nesta Corte, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual (EDcl no REsp 1.375.530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 6/10/2015, DJe 9/10/2015), incidindo os juros de mora a partir do evento danoso nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 7. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 634.369/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 6/9/2017 - destaquei).

Dessa forma, também
rejeito a presente vestibular
.

Do
error in procedendo –
inversão do ônus da prova na sentença.

No ponto, cumpre esclarecer que o nosso ordenamento jurídico, no que tange ao ônus da prova, estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso dos autos, não houve por parte do Juízo a inversão do ônus da prova, uma vez que conforme se observa dos termos da decisão que saneou o processo, caberia à parte autora a demonstração da responsabilidade do requerido:

“1.

O requerido contestou o feito. O processo esta em ordem, de forma que o declaro saneado.

2.
Designo o dia 19/04/2018 às 9 horas
para a Audiência de instrução e julgamento.

3. Considerando que o tema central é a demonstração de quem foi o responsável pelo acidente, fixo este como ponto controvertido, cabendo as autoras a demonstração da responsabilidade do requerido.

4. Cabendo as autoras trazerem a Juízo na data designada as testemunhas por estas indicadas (fls. 12), bem como o requerido apresentar a sua (fls. 112), nos termos do artigo 455 do CPC. Saliente-se que a ausência injustificada das mesmas será considerada como desistência de suas oitivas.

5. Intime-se partes (autoras, requeridos e denunciado a lide), nos termos do artigo 272 do CPC.

Expeça-se o que for necessário, Cumpra-se”.

Em verdade, na sentença, o magistrado apenas reconheceu que a apelante não havia se desincumbido do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que as autoras teriam que provar durante a audiência de instrução e julgamento:

“(...)

Em relação a instrução, o motorista do requerido afirmou: “quando fez a manobra para entrar na seixeira não viu a motocicleta referida no acidente; não viu a moto, apenas escutou o barulho, quando desceu para averiguar, viu as vítimas caídas no chão”. No caso em tela, inversamente ao que acontece no processo criminal onde caberia ao Ministério Público demonstrar a responsabilidade do motorista, aqui cabe ao requerido demonstrar que este seguiu as regras de trânsito...

11. Portanto, caberia ao requerido demonstrar que seu funcionário realizou a manobra com a cautela exigida e não realizou tal prova nos autos. Apenas afirmou, note-se que o simples extrato do tacômetro digital poderia ter elucidado a forma que motorista realizou a referida conversão, pois tal aparelho indicaria com precisão a velocidade, o horário, se houve com afirma o motorista a parada no acostamento e depois a realização da conversão. Saliente-se que tal aparelho é de uso obrigatório, conforme Resoluções 14/98, 87/98 e 92/99 do CONTRAN, Portaria Inmetro nº 201, de 02 de dezembro de 2004”.

Neste contexto, não há que se falar em
error in procedendo.

DO MÉRITO.

A lide
sub judice
decorre do acidente de trânsito narrado nos autos, que envolveu caminhão de propriedade da apelante que culminou na morte de João Climaco Mendes, pai das requerentes.

Antes de adentrar na moldura fática, a fim de avaliar a causa determinante do acidente, faz-se necessário analisar duas questões impugnadas pelo apelante, ainda que o tenha feito de forma superficial.

A primeira consiste em saber se, no caso dos autos, a absolvição do preposto da empresa recorrente PTC COELHO -ME no processo criminal obsta a perquirição da apuração da responsabilidade pelo evento no âmbito cível.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento adotado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão penal somente influenciará o juízo cível nas hipóteses em que restar cabalmente comprovada a inexistência do fato, ou que o réu não foi o seu autor. Assim, na hipótese de absolvição no juízo criminal em razão de dúvida quanto à dinâmica do acidente, não há que se obstar a análise da situação fática em conjunto com as provas produzidas nos autos da ação indenizatória, para assentar a responsabilização do demandado na esfera civil.

Essa linha de entendimento é respaldada no princípio da independência entre as instâncias administrativa, cível e criminal, que permeia o ordenamento jurídico brasileiro. É à luz desse princípio que estabelece o art. 935 do Código Civil quanto ao tema:
"a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal".

Para elucidar o dispositivo acima, na I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aprovado o Enunciado n. 45, com o seguinte teor:
"no caso do art. 935, não mais se poderá questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor se estas questões se acharem categoricamente decididas no juízo criminal".

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o processo penal sido extinto com fundamento em insuficiência de prova para a condenação (CPP, art. 386, VII), não há interferência na jurisdição cível, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal. Precedentes”.
(AgInt no REsp 1450560/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016).

Afastada a vinculação da decisão proferida na esfera criminal faz necessário averiguar se o caso dos autos deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva.

Com efeito, não há dúvidas que é objetiva a responsabilidade do empregador pelos atos praticados pelo empregado, conforme expressa previsão legal:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
[...]
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
[...]
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”.

O que polariza a controvérsia é a questão de saber se o empregado praticou culposamente ato ilícito, porquanto a responsabilidade objetiva somente se configura quando demonstrado que os empregados, serviçais e prepostos tenham agido culposamente no evento danoso.

Nessa linha de entendimento, Sérgio Cavalieri Filho:

“O dispositivo em exame deve, pois, ser interpretado no sentido de que, praticado o ato em condições de ser considerado culposo se nas mesmas condições tivesse sido praticado por pessoa imputável, exsurge o dever de indenizar dos pais, tutor, curador, empregador etc., independentemente de qualquer culpa destes.
(...)
A responsabilidade do empregador será¿ objetiva desde que o seu empregado ou preposto tenha atuado com culpa”.
(CAVALIERI FILHO, S. Programa de responsabilidade civil. Rio de Janeiro, 2015.)

Melhor elucidando os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva do empregador, Arnaldo Rizzardo esclarece:

“a) A existência do vínculo empregatício, ou da relação de preposição, ou de serviçal. O sentido de preposição não se limita apenas àquele que presta atividades em favor de outrem, numa relação de subordinação, ou por conta de terceiro. Estendeu-se o conceito, abrangendo as pessoas que permitem o uso de bens por outros. Se alguém usa um veículo de um conhecido, ou amigo, ou parente, existe a autorização para tanto; mais precisamente, para a execução da atividade de dirigir ou manobrar em nome do proprietário. Retira-se, daí, a relação de preposição, o que leva a admitir a responsabilidade do proprietário pelos danos causados durante o período do empréstimo. Igual inteligência incide na locação de veículo por locadora que se dedica a essa atividade, nos termos da antiga Súmula nº 492 do STF, que firma a responsabilidade solidária entre a empresa locadora e o locatário pelos danos causados pelo último a terceiros, quando do uso do veículo: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente, com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no uso do carro locado." O Superior Tribunal de Justiça manteve-se fiel à orientação.13 Todavia, nessa situação, parece não existir uma relação de preposição propriamente dita. O locatário não é preposto do locador. Há a transferência da posse direta do bem. O fundamento está na maior segurança que se concede ao terceiro, em ser ressarcido dos danos que vier a suportar pelo uso culposo do veículo.

b) A ocorrência do dano durante o exercício de trabalho ou atividade empregatícia ou de preposição, e não em outro momento. Assim, o proprietário do veículo que autoriza uma terceira pessoa a dirigir, a qual se envolve em acidente, causando danos, incide na responsabilidade pelos danos decorrentes porque, se entregou o veículo, delegou um mandato, uma autorização, criando uma situação de preposição. Encontrando-se o motorista a dirigir quando do acidente, presume-se que estava a atender interesses do preponente, ou que merecera o recebimento do veículo porque merecera a confiança do proprietário.

c) A conduta culposa no sentido lato do empregado ou preposto, ficando a cargo do lesado a sua prova, a menos que decorra o dano de uma atividade que encerra intrinsecamente o perigo. Em contrapartida, ao empregador favorecido pela atividade, para se exonerar, pode investir com a prova do caso fortuito ou força maior, como se o dano decorreu de causa extrínseca à relação de emprego ou preposição, e, assim, se provocado o dano em horário de inexistência de atividade, ou se o causador do prejuízo furtou o veículo que provocou o acidente. Igualmente, se o veículo é entregue a uma oficina mecânica, para reparos, onde se opera o uso indevido, dando-se o atropelamento ou a colisão, com danos a terceiros. Não havia uma relação de preposição entre a oficina e o proprietário, e sim entre a oficina e seu empregado, que utilizou indevidamente o veículo. Contratou-se, aí, uma prestação de um serviço, cuja realização não estava sob o controle ou a vigilância do proprietário do veículo.

d) A relação de causa e efeito do dano, ou seja, deve este decorrer do

importa se configure a preposição.

e) O desconhecimento, pela vítima, da prática de atividade ao arrepio das regras impostas pelo empregador. Se ela está ao par do abuso ou desvio de atribuições, ou não procedeu de boa-fé, não advém a responsabilidade”.
(RIZZARDO, A. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro, 2015).

Reforçando o entendimento aqui adotado, o Superior Tribunal de Justiça conformou posição no sentido de que:
“Versando a presente demanda sobre responsabilidade civil por fato de terceiro, a responsabilidade objetiva do empregador, nos moldes dos artigos 932 e 933 do Código Civil, exsurgirá somente se for demonstrada a culpa do empregado ou do preposto, à exceção, por evidência, da relação de consumo”.
(AgInt no REsp 1613676/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Partindo dessas premissas, cumpre inquirir se dos fatos emerge a obrigação de indenizar.

Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, no caso,
“não há qualquer contestação sobre os envolvidos no sinistro, bem como a forma que ocorreu o mesmo e a morte de uma das vítimas. Destarte pacífica a prova do ato, do dano e nexo causal, restando apenas a discussão sobre qual a responsabilidade do condutor do caminhão”.

Durante audiência de instrução e julgamento, as testemunhas apresentaram as seguintes dinâmicas para o fato:

“testemunha JOSÉ ADALTO DOS SANTOS,

compromissada na forma da Lei, o qual às perguntas respondeu QUE: É MOTOTAXISTA E A VÍTIMA ERA SEU CLIENTE; no dia 21 de agosto levava a vítima para a Vila do Limão, ia pela faixa do meio, quando vinha um caçambeiro no sentido oposto e, sem ligar o pisca nem sinalizar, entrou bruscamente na entrada da seixeira, o condutor/testemunha tentou frear, mas estava muito em cima; a vítima João Clímaco Mendes foi projetada por cima do depoente e bateu com a cabeça na caçamba; o depoente passou dois meses no hospital, passou por cirurgia (neste ato a testemunha mostrou a marca da cirurgia na barriga; a vítima João Clímaco, já era idoso, foi encaminhado ao hospital, onde morreu; a testemunha ouvia e via direito após o acidente; O caçambeiro não os socorreu, apenas colocou a cabeça para fora da caçamba, olhou e foi embora sem prestar socorro; foi socorrido por uma senhora que passava pelo local; uma rapaz que vinha do Arraial o ajudou a sair da moto, e ligou para uma ambulância o levar para o hospital; ficou internado no Hospital Metropolitano quase dois meses; a vítima João Clímaco também passou dois meses internado no metropolitano;
às perguntas do advogado do requerido PTC-Coelho-ME respondeu QUE
: não possuía habilitação; não recorda o número da placa de sua moto, mas tinha número de placa; não sabe se o IPVA da moto estava pago; nem o depoente, tampouco a vítima João Clímaco, estavam de capacete; o farol da moto que dirigia, bem como o pisca, estavam funcionando regularmente; a vistoria da motocicleta estava em dia; o horário do acidente foi às sete horas da noite; a caçamba não parou, apenas foi embora para a seixeira, o depoente via e ouvia muito claramente; quando o motorista da caçamba fez a manobra, estava a uns dez metros do depoente, que vinha no máximo a cinqüenta quilômetros por hora; às perguntas do Juízo respondeu QUE: a caçamba vinha no sentido Vilão do Limão/Ourém, e o depoente ia no sentido Ourém/Vila do Limão; sem perguntas da advogada de Sulamérica Seguros;
a seguir foi ouvida a testemunha Severino Alves Miranda
, compromissada na forma da Lei, o qual às perguntas respondeu QUE: teve a

sua primeira habilitação no ano de 1983; dirige caminhão pesado há mais de quinze anos; quando fez a manobra para entrar na seixeira não viu a motocicleta referida no acidente; não viu a moto, apenas escutou o barulho, quando desceu para averiguar, viu as vitimas caídas ao chão e pôde constatar que tanto o farol quanto o pisca estavam apagados e as vítimas estavam sem capacete; saiu do caminhão logo após o acidente, percebeu chegando uma moto, foi para o meio da pista, abriu os braços para que fosse prestado auxílio, tendo a moto que vinha

lhe ajudado a prestar os primeiros socorros; esse motociclista que vinha faliu que ia prestar socorro mas logo saiu; o depoente ficou no meio da aglomeração aguardando as vítimas serem levadas para socorro, mas dali saiu quando ouviu a população dizer que ia dar uma surra no motorista; tentou fazer a ocorrência no mesmo dia, porém a delegacia de Ourém estava fechada, por essa razão só fez a ocorrência em Belém; era 19 horas

e estava escuro; tem atualmente 51 anos de idade e era funcionário de PTC-Coelho; dirigia um caminhão-basculante e vinha na velocidade de uns 60 km por hora, ao contornar vinha a 20/30km por hora; no sentido de Ourém para a BR tem uma ladeira, mas no sentido da BR/Ourém era plano; viu a moto vindo de Ourém a uns 200 metros, com o farol alto, mas não era a moto da vítima; usa óculos de grau; o rapaz que auxiliou o socorro foi quem chamou a ambulância; o máximo que a ambulância demorou foi uns vinte minutos; se apresentou na polícia em Belém com um segurança da firma; saiu do local da acidente por volta das 20h30min”.

No ponto, importa consignar que na ação penal (processo n. 0004106-36.2014.8.14.0038), não restaram comprovados os elementos de culpa necessários à condenação criminal do condutor do caminhão:

“Ressalto, ainda, que para a caracterização do crime de homicídio culposo, ou ainda, de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor,
é imprescindível,
como dito linhas atrás,
a demonstração inequívoca de que o agente violou o dever de cuidado objetivo
, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de açes socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis, o que não restou comprovado nos autos, prevalecendo, insisto, o princípio in dubio pro reo.

Portanto, para que pudesse ser julgada procedente a pretensão acusatória, deveria restar suficientemente demonstrado nos autos,
seja por prova pericial ou testemunhal
, que
o apelado extrapolou o limite do risco permitido na condução do veículo automotor, ou seja, que agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, o que, à toda evidência, não se verifica.

Digo isso porque, as provas carreadas nos autos, em especial a testemunhal, não confirmam que o recorrido tenha, de fato, agido nos moldes do que preceitua o artigo 18, II, do Código Penal,
não se podendo afirmar que o acidente tenha decorrido da violação ao dever de cuidado pelo apelado, tampouco que poderia estar no âmbito de sua previsibilidade a ação.

Esse foi o ponto fulcral que fez o magistrado sentenciante decidir pela absolvição do acusado, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, o qual, adoto como razão de decidir:

‘7.
A vítima reconheceu não possuir habilitação da condução de veículos
, ressaltou que a motocicleta estava com o farol acesso e que o caminhão fez a conversão de forma repentina, salientou que
chegou a frenar, mas não conseguiu evitar a colisão
. As
testemunhas arroladas pela Defesa
foram ouvidas através de carta precatória
e em nada contribuíram para o esclarecimento do caso
.

8.
O réu durante o interrogatório
afirma que realizou a conversão seguindo as normas de trânsito e
que não viu o veículo das vítimas, aventando que o mesmo estaria com o farol desligado. Salienta ainda que pediu a outro motociclista que passou logo após o acidente a pedir socorro na Vila do Caeté
, o qual chegou em cerca de 20 minutos.
Ressalta ainda que pediu a outro caminhoneiro para retirar o caminhão do local e ficou com a acidentado, sem se identificar, até que o mesmo fosse levado pela ambulância
.

9. Não houve perícia no local do acidente ou nos veículos envolvidos. Não havendo nos autos elementos que demonstrem as afirmações do réu e da vítima.
(...)

12. Em razão da ausência de provas produzidas em Juízo se depreende que
não há mínima demonstração que o réu tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia
, sendo pacífico que uma condenação não pode embasar-se exclusivamente em inquérito policial, conforme expresso no artigo 155 do CPP (...)

13. Os autos demonstram a ocorrência de um acidente de trânsito, a pobreza do inquérito com a ausência de provas técnicas não permite a avaliação da responsabilidade dos envolvidos, sendo aplicável no caso o adagio in dubio pro reo (...).

Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia de fls. 02/03, para ABSOLVER Severino Alves Miranda, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de estar incurso nas penas dos artigos 302 e 303 da Lei 9.503/07” - Destaquei.

Acrescento, com ênfase a demonstrar o confronto e antagonismo entre as versões acusatória e defensiva, os depoimentos prestados pela vítima sobrevivente e pelo réu, ora recorrido, veja-se:

Depoimento vítima José Adalto dos Santos (mídia fl. 44): “que foi uma das vítimas do acidente; que estava dirigindo a moto; que a motocicleta era sua;
que não tem habilitação
, que trabalhava como mototaxista;
que somente o depoente estava de capacete
; que o seu destino era Vila do Limão;
que era por volta de 19h
;
que estava com o farol acesso
;
que o réu não ligou o alerta para fazer a conversão na pista, cruzando sua frente repentinamente
;
que não teve reação, apenas freiou e bateu na lateral da caçamba, na posição do tanque
’.

........................................................................................................

Depoimento réu Severino Alves Miranda (mídia fl. 96): “que nunca foi preso, é a primeira vez que responde a processo; que seguia na Rodovia PA 124 sentido Ourém e
na hora de fazer o contorno, olhou para trás e não vinha ninguém; que jogou o caminhão ao acostamento da direita, com o alerta ligado, para fazer a conversão à esquerda, nessa hora eu vi o farol alto, só que de uma moto, a uma distância de 200 metros mais ou menos, em sentido contrário
; então fiz a conversão, dobrando para entrar no ramal; a moto que abalroou a caçamba eu não vi, só ouvi o barulho;
a moto bateu no meio da caçamba
; que ao descer tomou as medidas para pedir socorro, se colocando no meio da pista e pedindo para a moto que avistou o farol parar e pediu socorro para o condutor, que foi até o Arraial do Caeté chamar a ambulância; enquanto isso as caçambas que iam para Seixeira foram logo se aglomerando, foi quando pediu para um dos motoristas ser sua testemunha e este lhe disse que não tinha tempo pra isso, mas que podia levar a caçamba pra Seixeira e assim fez; que ficou no local esperando o socorro, mas logo começou a juntar muita gente, achando que o motorista tinha tido culpa e foram atrás da caçamba, achando que o depoente tinha fugido; que só saiu do local, pegando carona para retornar à Belém, quando a ambulância levou as vítimas;
que o rapaz que sobreviveu era o motorista da moto;
que na ocasião este não lhe disse nada, só pediu socorro e disse que já tinha pedido, que pediu o nome dele para fazer o relato no boletim de ocorrência policial;
que quando desceu da caçamba para ver o que tinha acontecido, o farol da moto estava apagado
;
que o acidente ocorreu por volta das 19 hs, que já estava escuro no local; que em mais de 33 anos de profissão esse foi o primeiro acidente em que se envolve
; que não havia ingerido bebida alcóolica; que sequer bebe bedida alcóolica por ser evangélico”.

Nesses termos, da leitura do decisum, vê-se, como assinalei antes, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório
.

Assim, facilmente se percebe que, no caso dos autos, há duas verses, a acusatória e a defensiva,
não tendo a prova oral produzida contribuído para elucidá-las
, sobretudo porque inexistiu testemunha ocular dos fatos, tendo sido ouvidas, apenas, as testemunhas Alamir da Silva Mendes (filho da vítima) “que não presenciou o acidente” - mídia fl. 44; Maria Iranice Nogueira dos Santos (filha do ofendido sobrevivente) “tendo sido perguntada se viu o acidente, se estava no local, respondeu negativamente” -

mídia fl. 44 e Zacarias Castro da Silva (colega de trabalho do apelado), tendo este afirmado “que não presenciou os fatos, mas conhece o local do acidente; que o acusado é motorista profissional há muitos anos e desconhece o envolvimento dele em qualquer tipo de infração ou acidente, que desabone seu histórico funcional; que no local do acidente não tem iluminação pública, que por volta das 18h já fica escuro no local” - mídia fl.78, portanto, inservíveis para referendar a versão acusatória e respaldar um decreto condenatório como pretende a ora recorrente.

Nesse contexto, havendo dúvidas sobre a existência da culpa do apelado, a manutenção da sentença absolutória é medida impositiva”.

No caso, que o pai das autoras – Senhor João Climaco Mendes – foi a óbito em virtude da colisão entre os veículos não há dúvidas, conforme evidenciado pelo conjunto probatório. Resta aferir, contudo, se o empregado da primeira recorrente transgrediu culposamente o seu dever jurídico, que, nos casos de acidentes de trânsito, deve ser examinado à luz das normas que regulamentam o tráfego de veículos. Vejamos o que dispõem os artigos 28, 29, III, 34, 35, 37 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

........................................................................................................

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar- se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

........................................................................................................

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

........................................................................................................

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Da análise do conjunto probatório, conclui-se que o acidente de trânsito em tela foi de fato ocasionado pelo preposto do requerido, que para entrar no sentido da “seixeira” fez conversão à esquerda, sem a adequada cautela, contribuindo em maior porcentagem para o sinistro (60% - sessenta por cento). E o pai das autoras, vítima passageira da motocicleta, sem utilizar capacete, contribuiu para a consequência da colisão (falecendo algumas horas após), sendo sua parcela de culpa correspondente a 40% - quarenta por cento.

Portanto, a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer a culpa concorrente na razão de 60% pela parte requerida e 40% do genitor das apeladas.

Prosseguindo, cabe registrar que, à luz da jurisprudência,
o dano decorrente da morte de parente é presumido (
in re ipsa)
, sendo, portanto, dispensável a prova da lesão.
Para a ilustração, seguem os arestos do STJ:

“
[...]
1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo
. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. Negritado)

.......................................................................................................

“[...] 1. Por analogia do que dispõem os arts. 12 e 948 do Código Civil de 2002; art. 76 do Código Civil de 1916; e art. 63 do Código de Processo Penal, com inspiração também no art. 1.829 do Código Civil de 2002, como regra - que pode comportar exceções diante de peculiaridades de casos concretos -, os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir. 2. No caso em exame, seja por força da estrita observância da ordem de vocação hereditária - pois a autora é a única herdeira viva do falecido -, seja porque pais, filhos, cônjuge e irmãos formam indissolúvel entidade familiar, reconhece-se a legitimidade da irmã da vítima para o pleito de indenização por dano moral em razão de sua morte.
3. O fato de a autora ser irmã unilateral e residir em cidade diferente daquela do falecido, por si só, não se mostra apto para modificar a condenação, uma vez que eventual investigação acerca do real afeto existente entre os irmãos não ultrapassa a esfera das meras elucubrações. No caso, o dano moral continua a ser in re ipsa.
4. Valor da indenização mantido, uma vez que não se mostra exorbitante (R$ 81.375,00). 5. Recurso especial não provido”.
(REsp 1.291.845/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 09/02/2015. Negritado).

Destarte, não há condicionar o reconhecimento do dano moral à prova da convivência ou da íntima relação entre o falecido e seus familiares.

O valor da indenização até pode variar conforme o grau do parentesco. No entanto, o fato de algum dos parentes do falecido eventualmente residir em outra localidade não permite presumir a inexistência de vínculo e afeto, tampouco de abalo emocional decorrente da morte.

Decerto que, com os avanços tecnológicos no setor de comunicação e o amplo acesso aos meios de transportes, a distância entre as residências não impacta necessariamente o vínculo e relacionamento entre os familiares.

Por essas razões, a r. sentença não merece reparo no ponto em que reconhece a lesão extrapatrimonial.

Já no que concerne ao arbitramento da compensação do dano moral, a jurisprudência aponta alguns critérios ao arbitramento da compensação do dano moral, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. Em geral, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade (modicidade e adequação), considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

“Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima."
(Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223).

No presente caso, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-me
excessivo
o valor arbitrado pelo juízo de origem –
“R$-128.790,00 (cento e vinte e oito mil, setecentos e noventa reais) para cada uma das autoras” –
, sendo mais adequado à hipótese sua fixação em R$-30.000,00 (trinta mil reais), cabendo a cada uma das apeladas R$-15.000,00 (quinze mil reais). Com efeito, este valor ainda resta significativo em face do ofensor, bem como satisfatório em razão das particularidades da causa, favorecendo ainda, a meu sentir, as finalidades pedagógica e preventiva.

Além do mais, o
quantum
para o qual se reduz a indenização se mostra mais condizente com a jurisprudência do colendo STJ, a exemplo do julgado acima transcrito: AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo.

Nessa linha, a r. sentença deve ser reformada para
minorar a condenação
para o valor acima.

No ponto, importa consignar, acerca do pedido da seguradora para que fosse realizado
“o abatimento do valor do seguro DPVAT na condenação”
, que a sumula 246 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
prevê, de fato, a possibilidade da referida dedução,
desde que reste demonstrado que o valor do seguro obrigatório foi efetivamente recebido pelos familiares da vítima, circunstância que não restou documentalmente demonstrada nos apresentes autos.

Portanto, inexistindo nos autos prova de que as apeladas – Maria da Glória Mendes Pereira e Janete da Silva Mendes – receberam parcela do seguro DPVAT, não há que se falar em abatimento do referido valor do importe compensatório fixado.

Lado outro, inexiste interesse recursal quando a seguradora sustenta a necessidade de
“observar os limites da apólice contrata”
, uma vez que aludido parâmetro já havia sido reconhecido na sentença recorrida.

Por fim, destaca-se que a seguradora-denunciada ofereceu notória defesa à lide, procurando rechaçar a responsabilidade pelo dano ocorrido, buscando, em tese subsidiária, a redução de sua condenação aos danos morais perseguidos pela parte apelada, razão pela qual não há que se falar em desobrigação da companhia em pagar os honorários de sucumbência.

Por todo o exposto,

dou parcial provimento
à apelação,
para minorando o valor arbitrado na origem, condenar a requerida PACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -
P T C COELHO – ME
e a

litisdenunciada
Allianz Brasil Seguradora S.A
., estas nos limites da apólice contratada, a pagar às autoras Maria da Glória Mendes Pereira e Janete da Silva Mendes, ora apeladas,
a título de danos morais o numerário de
R$-30.000,00 (trinta mil reais), cabendo a cada uma das apeladas R$-15.000,00 (quinze mil reais)
.

A despeito do parcial provimento do recurso, não há que se falar em sucumbência reciproca ou mesmo em majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Belém, 17/12/2024